Tribunal: CARF
Processo: 13074.722924/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.722924/2021-81
RESOLUÇÃO
1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 1190/1209, que não reconheceu
direito creditório apurado na Declaração de Compensação (DComp) no
00891.04185.150416.1.3.57-0087 (e-fls. 364/368), correspondente ao valor de R$ 184.810.952,16,
decorrente do trânsito em julgado da ação ordinária no 0026283-84.1994.403.6100, ajuizada em
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
2
07 de outubro de 1994. Dele o Contribuinte foi cientificado em 11/03/2021 (e-fls. 1268). O DD
assim dispôs, em síntese:
2.1.

Informa a autoridade fiscal que a ação judicial impetrada pretendeu obter a
correção monetária de balanço do período-base de 1989, incorporando, com relação ao mês de
janeiro, o índice IPC no percentual de 70,28% e a dedução da diferença, apurada a partir de
outubro de 1994. O DD em fls. 1191 a 1197 descreve as fases do processo judicial até o trânsito
em julgado. A decisão transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal em 12/05/2015.
2.2.

Entende que a decisão judicial final determinou que os índices do IPC aplicáveis
são aqueles consagrados pela jurisprudência do STJ, quais sejam: índice de 42,72% em janeiro de
1989 e reflexo lógico de 10,14% em fevereiro de 1989. Que não houve qualquer menção na
decisão judicial de se fazer a atualização do expurgo e restituição do mesmo, caso este devido
fosse, nos anos subsequentes a 1989.
2.3.

Informa que a empresa foi intimada a apresentar documentação comprobatória em
15/10/2020, conforme consta às folhas 623/636 dos autos e que diversas exigências que não
foram atendidas, conforme a seguir: (i) Apresentar páginas dos livros contábeis, na qual conste a
Demonstração do Resultado dos períodos envolvidos, (ii) Apresentar páginas dos livros contábeis,
na qual conste a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos dos períodos envolvidos. (iii)
Apresentar páginas dos livros contábeis, na qual conste a Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido dos períodos envolvidos. (iv) Apresentar páginas do Lalur - Livro de Apuração
do Lucro Real da empresa dos períodos envolvidos. (v) Apresentar as páginas dos registros
contábeis referentes ao Balanço patrimonial dos períodos envolvidos. (vi) Apresentar declaração
assinada pelo contabilista responsável e pelo representante legal da empresa, em face dos itens
precedentes, atestando que os lançamentos/demonstrativos representam fielmente os efetuados
nos Livros/Demonstrações, acompanhada de cópia das folhas de abertura e de encerramento dos
Livros Apresentados.
2.3.1.
Que em 26/11/2020 foi concedido prazo adicional de 20 dias conforme pedido pelo
contribuinte para o atendimento da intimação. Em 21/12/2020 foi pedido e concedido mais 30
dias. Em 27/01/2021 novamente foi pedido e concedido mais 20 dias de dilação do prazo de
atendimento.
2.3.2.
Aponta ainda a autoridade fiscal que complementou a intimação com dois novos
pedidos: acrescentou intimação para (i) Preencher as planilhas “Imobilizado Depreciação” e
“Diferido Amortização”, apresentadas como anexos a esta intimação, com os valores referentes
aos saldos das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Diferido, e seus respectivos valores de
Depreciação e Amortização, detalhados mensalmente para o ano-calendário de 1989, com os
valores oficiais da época. (ii) Preencher a planilha “Imobilizado Ad Bx e Trans”, apresentada como
anexo a esta intimação, com os valores referentes as Adições, Depreciação das Adições, Baixas e
Transferência, detalhados mensalmente para o ano-calendário de 1989, com os valores oficiais da
época. E (iii) Apresentar o Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal, contendo as correções monetárias
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
3
efetivadas nos meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro do ano-calendário 1989, nos termos do
art. 15 da lei no 7.799/1989. (iv) Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) do ano-calendário
1994.”
2.3.2.1.
Informa que em 15/02/2021, o contribuinte foi cientificado do termo de fls.
1.089/1.090, por meio do qual foi concedido o prazo adicional improrrogável de 15 (quinze) dias
requerido para atendimento do Termo de Intimação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 29 de janeiro
de 2021. Acrescenta que tal prazo findou em 03/03/2021.
2.3.2.2.
Informa que em 22/02/2021, o representante da empresa apesentou a petição de
folhas 1.010 a 1.011 solicitando nova dilação de prazo de 20 dias para a apresentação do Livro
Razão Auxiliar em BTN Fiscal, do ano-calendário 1989. Destaca que não será concedida nova
dilação de prazo para apresentação da cópia digitalizada Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal, do
ano-calendário 1989, pois, conforme descrito anteriormente, a empresa já foi intimada em
15/10/2020 a trazer tais informações aos autos.
2.3.2.3.
Que em 03/03/2020, (fls. 1.186/1.187) foi protocolizado novo pedido de
prorrogação de prazo de 15 dias para atendimento do Termo de Intimação Fiscal – EQ2-DAT-
IRPJCSLL, de 29/01/2021. Destaca que a contribuinte foi intimada a realizar o preenchimento de
planilhas, com os valores que ela já possuía, referentes aos saldos das contas do Ativo Imobilizado
e Ativo Diferido, e seus respectivos valores de Depreciação, Amortização, Adições, Depreciação
das Adições, Baixas e Transferência. Que por esse motivo, não foi concedida nova dilação de
prazo.
2.4.

Após explicar os fundamentos da decisão judicial e os índices aprovados na decisão,
os quais se tornaram jurisprudenciais, ou seja, a OTN que havia sido fixada em Lei em NCz$ 6,92
foi reapurada e reconhecida nas decisões judiciais como sendo o valor de NCz$ 8,81. Aponta ainda
a Nota PGFN/CRJ/N° 212/2015 que trata da aplicação do IPC como índice das correções
monetárias das demonstrações financeiras do período-base de 1989, depois da pacificação do
tema no STJ (ERESP no 1.030.597/MG) assentou entendimento vinculante para a Administração
Tributária nos seguintes termos:
“ERESP n° 1.030.597/MG
Resumo: A correção monetária das demonstrações financeiras no período base de 1989
deverá tomar como parâmetro os termos da legislação revogada pelo Plano Verão. Deve ser
aplicado o IPC para o período como índice de correção monetária, consoante o art. 6o,
parágrafo único, do Decreto-Lei no 2.283/86 e art. 6o, parágrafo único do Decreto-Lei n.
2.284/86 e art. 5o, §2o, da Lei n. 7.777/89. Os índices do IPC aplicáveis são aqueles
consagrados pela jurisprudência do STJ e já referidos no REsp. no 43.055-0- SP (Corte
Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 25.08.2004) e nos EREsp. no 439.677-SP
(Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2006), quais sejam: índice
de 42,72% em janeiro de 1989 e reflexo lógico de 10,14% em fevereiro de 1989.
2.5.

Após citar o artigo 185 da Lei 6404/76 e o artigo 3o do Decreto-Lei 2341/87, aponta
que o cerne da questão estaria em determinar o valor do saldo devedor da conta especial que
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
4
recebeu as contrapartidas das correções monetárias, aplicando os índices determinados na ação
judicial no 0026283-84.1994.403.6100. E que, após isto, tal saldo devedor deverá ser levado à
apuração do lucro real do período findo em 31/12/1994, a partir do que será conhecido se haverá
lucro real – e consequente tributação – ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa.
2.5.1.
De tais normas pode-se afirmar que, para atualizar o valor de suas demonstrações
financeiras, as empresas poderiam alterar, mediante o uso de índices oficiais (à época dos fatos,
OTN até janeiro/89 e, após, BTNF/UFIR), o saldo de suas contas dos grupos “ATIVO PERMANENTE”
e “PATRIMÔNIO LÍQUIDO”, ressalva feita àquelas empresas que se dedicassem ao ramo de
imóveis.
2.5.2.
Mais: para cada correção aplicada a tais contas, pertencentes àqueles grupos,
deveria ser realizado o lançamento de contrapartida em uma “conta especial”, cujo objetivo era
controlar as contrapartidas das correções feitas nessas contas (art. 3o, inciso II, decreto-lei
2.341/87). Se, após tais contrapartidas lançadas nessa “conta especial”, resultasse um saldo
credor, ele seria tributável. Caso contrário (saldo devedor), seria dedutível do lucro real.
2.5.3.
Logo, contrapartidas em contas do grupo “ATIVO PERMANENTE”, cujos saldos
contábeis são originariamente devedores, seriam sempre credoras. E as contrapartidas das
correções feitas em contas do grupo “PATRIMÔNIO LÍQUIDO” – que na origem são credoras –
seriam sempre devedoras. De modo que, se nas demonstrações financeiras de uma dada empresa
o saldo total do grupo “PATRIMÔNIO LÍQUIDO” superasse o saldo total do grupo “ATIVO
PERMANENTE” – ambos os grupos sujeitos à correção monetária – certo é que a contrapartida
maior a ser feita naquela “conta especial” resultaria devedora. Saldo devedor significava dedução
na apuração do lucro real das empresas – daí o interesse delas em corrigir tais contas pelos índices
que refletissem a real inflação da época.
2.6.

Indica que por meio das planilhas apresentadas (anexos de arquivos não-
pagináveis), verificou que o contribuinte realizou cálculos referentes ao crédito divergentes do
solicitado/concedido na citada ação.
2.6.1.
Que, além do saldo líquido da “conta especial” de correção monetária, atualizou a
mesma com base na Lei no 8.200/1991 (indevidamente), deduziu em anos posteriores os valores
referentes à depreciação e amortização do “Ativo Permanente” (Imobilizado, Investimentos e
Diferido), e ainda refez a apuração de cada ano com as deduções que entendeu devidas, chegando
ao resultado de um suposto direito creditório de R$ 184.810.952,16 informado na Dcomp no
00891.04185.150416.1.3.57- 0087.
2.6.2.
Aponta que a análise restou prejudicada devido à falta de apresentação de
documentação comprobatória acerca do crédito. Pela ausência do Livro Razão Auxiliar exigido pela
Lei no 7.799/1989, apesar das intimações e concessões de dilações de prazos, conforme foi
relatado, onde seria feita a escrituração das contas sujeitas à correção monetária.
2.6.3.
Explica que como se tratam, de valores apurados em 1989 e utilizados em 1994, faz-
se necessário a análise das demonstrações de resultado relacionadas a 1989 até 1994. Que apesar
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
5
do contribuinte afirmar que os registros contábeis “estão fisicamente à absoluta disposição e
critério desta I. Fiscalização”, as informações contábeis essências para a conferência dos cálculos
do direito creditório realizado pela empresa devem fazer parte dos autos.
2.6.4.
Afirma ainda que o Termo de Intimação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 29 de janeiro
de 2021, (fls. 992/993) com a exigência de preenchimento de planilhas, com os valores referentes
aos saldos das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Diferido, e seus respectivos valores de
Depreciação, Amortização, Adições, Depreciação das Adições, Baixas e Transferência, também não
foi atendido.
2.6.5.
Informou que o contribuinte pleiteou que o saldo da conta especial de
contrapartidas também deveria ser atualizada com o uso do dispositivo legal destinado ao
período-base 1990. Que fosse utilizado o índice IPC/IBGE, o que defende apoiando-se na Lei no
8.200/1991, a teor das planilhas apresentadas. Entretanto, não merece acolhida tal atualização,
no modo como realizado.
2.6.5.1.
Aponta o artigo 3o da Lei 8.200/91 e o artigo 32 do Decreto 332/91 para afirmar
que a destinação destas normas é permitir o correto tratamento fiscal da diferença verificada
entre os índices IPC/IBGE e BTNF. Que não veio revogar o índice oficial de atualização monetária
então vigente (BTNF), mas, sim, tratar adequadamente o resultado das empresas relativo ao ano-
base 1990, permitindo àquelas que apurassem saldo devedor na “conta especial” que o
deduzissem do lucro real, parceladamente. E destaca que este entendimento foi confirmado pelo
Poder Judiciário.
2.6.5.2.
Destaca ainda a autoridade fiscal que a diferença de variação entre os índices
IPC/IBGE e BTNF foi útil na apuração do exercício findo em 31/12/1990, nos casos em que
aplicável, e constituiu-se em tratamento fiscal aplicável exclusivamente àquele exercício, embora
com utilização parcelada. Que sendo assim não tem a contribuinte direito à inflação real para a
atualização/correção monetária que aqui pretende. É dizer, a atualização de qualquer direito aqui
tratado pelo índice que entende aplicável, por mais sério que seja, depende de prévia disposição
legal ou, quando menos, judicial.
3.

Irresignado, em 11/04/2021 (e-fls. 1270), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 1272/1310), em que argumentou, em síntese:
Sobre a apuração do indébito
3.1.

Informa que após quase 5 anos da data de habilitação do referido crédito e do início
da transmissão das declarações de compensação, em 19/10/2020, recebeu o Termo de Intimação
Fiscal para verificação e apuração do crédito pedido. Em fls. 1284/1288 apresenta quadro com os
pontos da intimação que foram atendidos e aqueles que não conseguiu atender no prazo de 30
dias estabelecido pela Fiscalização. E que para evitar qualquer prejuízo ao procedimento de
diligência, a requerente colocou-se à disposição para apresentar presencialmente tais
informações, de modo que o agente responsável pudesse realizar as verificações necessárias e,
posteriormente, devolvesse tais documentos para a requerente.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
6
3.1.1.
Destacou que não havia resistência por parte da requerente em fornecer tais
documentações, pelo contrário. A requerente apenas apontou em suas respostas a dificuldade
para digitalizar tais documentos, tendo em vista que eles correspondem a período no qual a sua
digitalização sequer era cogitada. Apontou ainda que, a despeito disso, tais informações estavam à
disposição do agente responsável pelos procedimentos de diligência. Informa que a Fiscalização
concedeu os prazos adicionais solicitados.
3.1.2.
Informa que em 29/01/2021, a requerente recepcionou o Termo de Intimação Fiscal
EQ2- DAT-IRPJCSL, às fls. 993-993 e em 11/02/2021, antes de responder à solicitação anterior,
recepcionou novo termo de intimação, objeto das fls. 1003-1004, no qual a fiscalização concedeu
prazo de 10 dias para que a empresa apresentasse cópia digitalizada do (a) Livro Razão Auxiliar em
BTN Fiscal, contendo as correções monetárias efetivadas nos meses de Janeiro, Fevereiro e
Dezembro do ano-calendário de 1989, nos termos do art. 15 da Lei n. 7799 e do (b) Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR) do ano-calendário de 1994.
3.1.3.
Acrescenta que Em 03/03/2021 protocolizou nova petição informando ao agente
fiscal que pelos motivos já informados anteriormente ainda não havia sido possível concluir o
preenchimento das planilhas encaminhadas com o termo de intimação de fl. 993/993, postulando
a concessão de prazo adicional de 15 dias.
3.1.4.
Que em 11/03/2021 foi intimada do despacho decisório de fls. 1190-1209, que
indeferiu integralmente o crédito sub judice, sob o argumento de que não foram apresentados
todos os documentos que permitiriam ao Fisco verificar se os cálculos realizados pela requerente,
de fato, correspondem à apuração proveniente das determinações daquela decisão judicial.
Sobre encerramento prematuro do procedimento de diligência
3.2.

Argumenta que se tivesse o agente fiscal concedido os prazos adicionais solicitados
pela requerente para a apresentação desses documentos, tais informações teriam sido
disponibilizadas ao Fisco e a análise objeto do procedimento de diligência teria sido concluída,
oportunidade em que o agente da RFB teria constatado a regularidade dos cálculos realizados pela
empresa.
3.2.1.
Alega conhecer a necessidade de liquidez do crédito em compensação, mas aponta
que a Fiscalização não efetuou a adequada investigação. Cita situações de nulidade, decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), cita a Lei 9874/1999 para apontar que houve
abrupta interrupção do procedimento de aferição da higidez do crédito tributário.
3.2.2.
Informa que uma vez concluída a digitalização do Livro Razão e o preenchimento
das planilhas em formato Excel conforme os modelos encaminhados pela fiscalização, em
15.3.2021, a requerente tentou transmitir tais informações ao agente da RFB, mediante solicitação
de juntada de arquivos eletrônicos nos autos do processo que controlava o procedimento de
diligência. Que o processo instaurado para controlar aquele procedimento estava “arquivado”
naquele momento, não sendo possível anexar qualquer novo documento pela requerente por
meio da plataforma e-CAC.
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
7
3.2.3.
Que procedeu assim ao envio das cópias digitalizadas e das planilhas por e-mail,
endereçado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - DERAT,
solicitando a juntada deles ao aludido processo. Apontando que a documentação pendente de
envio e relevante para a conclusão dos procedimentos de diligência já estava em termos desde
15.3.2021, isto é, já estava disponível para apresentação ao agente fiscal dentro dos prazos
adicionais pleiteados pela requerente.
3.2.4.
Alega que não deixou de atender às solicitações do agente fiscal. Apenas demandou
maior prazo para a conclusão dos procedimentos, conforme justificativas apresentadas e que
teriam sido ignoradas pela RFB, que optou por emitir o despacho decisório antes mesmo de
recepcionar a parte final dos documentos.
3.2.5.
Ainda argumenta que em 11.3.2021, data de recepção do despacho decisório, o
agente da RFB ainda dispunha de prazo razoável para concluir as verificações necessárias e
homologar as declarações de compensação, conforme art. 11 da Portaria RFB n. 6478, de
29.12.2017.
3.2.6.
Alega falta de razoabilidade do agente da RFB ao encerrar a diligência, de forma
abrupta e completamente imotivada, o que configura prejuízo à defesa da requerente, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70235, mas também representa ônus financeiro.
3.2.7.
Argumenta que considerando que há inequívoco reconhecimento em juízo a
respeito do direito creditório da requerente; que parte expressiva dos documentos foi
disponibilizada durante o procedimento fiscal e que a outra parte dos documentos foi
apresentada poucos dias após o encerramento abrupto da diligência, é imperioso que o despacho
decisório seja cancelado, com o retorno dos autos ao agente fiscal para que as análises sejam
concluídas, oportunidade em que será possível confirmar a regularidade dos cálculos realizados.
Sobre os cálculos realizados
3.3.

Aduz que a decisão final transitada em julgado autorizou a requerente: (a) a
proceder à correção monetária do balanço, computando, a partir do período-base de outubro de
1994, os reajustes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1989 nos percentuais de 42,72%
e 10,14%, respectivamente; e (b) aproveitar a parcela dos encargos de depreciação, amortização e
custo de bens baixados decorrentes da diferença inflacionária apurada no item (a) nos períodos de
1989 e seguintes.
3.3.1.
Informa que refez os cálculos dos valores devidos a título de IRPJ e CSLL em cada
período de apuração. Que isto se verifica nos arquivos não pagináveis de fls. 931 e 932,
respaldados pelos demais documentos de suporte.
3.3.2.
que com relação à diferença de correção monetária de balanço de 1989, a ser
excluída no Lalur em 1994, além de cópia daquele Lalur (fls. 1017-1087), a requerente apresentou
cópia do Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal, contendo as correções monetárias efetivadas nos
meses de janeiro, fevereiro a dezembro do ano-calendário de 1989, nos termos do art. 15 da Lei n.
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
8
7799 (doc. 09). A apuração dos valores, em linha com as informações consignadas nesses
documentos e com as decisões judiciais, pode ser verificada na planilha correspondente ao
arquivo não paginável de fl. 931, transportada posteriormente para a planilha relativa ao arquivo
não paginável de fl. 932.
3.3.3.
Aponta que procedeu à exclusão das diferenças reconhecidas pela decisão judicial
no lucro líquido em 1994. Esse fato justificou a apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL, em 1994, com repercussão nos períodos seguintes, conforme a legislação então
vigente em cada ano-calendário. Que em relação ao item (b) do pedido formulado judicialmente, a
requerente recalculou os valores devidos a título de IRPJ e de CSLL em cada período de apuração
para o caso de depreciações, amortizações e baixas posteriores. Consta na planilha
correspondente ao arquivo não paginável de fl. 932, mas também nos demais documentos
apresentados, como por exemplo, as declarações apresentadas ao Fisco para cada um dos
períodos, as guias de recolhimento, bem como as planilhas encaminhadas pela fiscalização e
preenchidas pela requerente com informações sobre os encargos de depreciação, amortização e
custo de bens baixados (doc. 10 – arquivo não paginável).
3.3.4.
Que o recálculo dos tributos de cada período, com base nas decisões judiciais,
implicou a apuração de indébitos de IRPJ e CSLL, sendo que os tributos indevidamente recolhidos
em cada período (1995 a 2010), acrescidos de juros Selic, correspondem ao crédito objeto de
habilitação administrativa.
3.3.5.
Informa que o comparativo entre as apurações originais, ano a ano, e os respectivos
impactos decorrentes do trânsito em julgado daquela medida judicial seguem detalhadamente
expostos na planilha de fl. 932, arquivo disponibilizado ao agente da RFB durante os
procedimentos de fiscalização, cujos valores também se reportam ao cálculo constante da planilha
de fl. 931, que consolida os efeitos provenientes da decisão judicial especificamente para o ano-
calendário de 1989.
Sobre os equívocos no despacho decisório
3.4.

Aponta que o item 58 do despacho é expresso a respeito da razão de indeferimento
do crédito, porém, em respeito ao princípio da eventualidade, a requerente ressalta que os
supostos equívocos apresentados no item 57, além de corresponderem a análise preliminar dos
cálculos sem o devido aprofundamento analítico e documental, também não se sustentam à luz
dos arquivos e esclarecimentos apresentados nestes autos.
3.4.1.
Pede que os apontamentos apresentados no item 57 do despacho sejam
desconsiderados, até porque eles foram consignados apenas como forma de respaldar a conclusão
do agente fiscal de que não teriam sido apresentadas as provas necessárias para a confirmação
dos cálculos realizados. Que o despacho, além de precário, seria nulo por evidente vício de
motivação, falha na análise das provas até então apresentadas e cerceamento ao pleno exercício
do direto de defesa da requerente.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
9
3.4.2.
Reclama que situação idêntica ocorre em relação a afirmação do agente fiscal de
que a requerente “ainda refez a apuração de cada ano com as deduções que entendeu devidas”.
Note-se que o despacho não aponta quais seriam as outras deduções realizadas pela requerente
em seus cálculos e se tais deduções foram realizadas de forma indevida. E, sendo indevidas, quais
seriam os motivos para essa eventual conclusão.
3.4.3.
Que a autoridade fiscal não observou que além da exclusão referente à correção
monetária de balanço de 1989, a execução da sentença judicial em questão também impactou o
cálculo da correção monetária determinada pela Lei n. 8200. Que a correção monetária do
balanço em 1989 impactou os valores contábeis dos bens registrados nos balanços de 1990 e
1991, os quais, por sua vez, são objeto da correção monetária de que trata a Lei 8200. Que
diferentemente da afirmação da fiscalização, a aplicação da ordem judicial em questão tem
repercussão na correção monetária desses anos de 1990 e 1991 e, consequentemente, impacta a
apuração dos anos seguintes. E não se olvide que o pedido inicial da ação ajuizada abrange
expressamente os períodos posteriores a 1989, como já demonstrado nesta manifestação de
inconformidade.
3.4.4.
Aponta que a correção monetária de balanço autorizada pela Lei 8200, com base no
IPC, não influenciou a base de cálculo da CSLL, visto que a lei apenas a aplicava na apuração do
lucro real. É o que dispõe o art. 41 do Decreto n. 332/1991, cujo entendimento foi apreciado pelo
STF no RE 201.465/MG, de 02/05/2002, já apontado pelo despacho decisório.
3.4.5.
Que a exceção a essa regra, não observada pelo despacho decisório em sua análise,
corresponde à correção monetária do ativo permanente, que originava reserva de correção
especial, constituída nos termos do parágrafo 2o, art. 2o da Lei 8200, realizável, para fins fiscais,
nas hipóteses de alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa do ativo, como custo ou
despesa, tanto para fins de apuração do lucro real, quando da base de cálculo da CSLL.
3.4.6.
Afirma não haver erro, conforme conclusão do Despacho, em deduzir “em anos posteriores
os valores referentes à depreciação e amortização do ‘ATIVO PERMANENTE’ (Imobilizado, Investimentos e
Diferido)”.
4.

Sobreveio primeira deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Despacho de Diligência de e-fls. 1982/1984, que acatou a entrega
extemporânea de documentos requisitados nas intimações emitidas em fase anterior e os
encaminhou para análise e revisão da Delegacia responsável, nos termos a seguir reproduzidos.
Despacho de Diligência
(...)
10. Assim, considerando a disponibilização das informações necessárias, considerando
também que a Delegacia de Administração responsável não analisou o crédito e com o fito
de evitar a supressão de instância, proponho o encaminhamento dos autos para a
Derat/São Paulo, por meio de diligência, com a finalidade de:
a) Analisar o crédito postulado e sua respectiva procedência;
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
10
b) Determinar o crédito a que tem direito o contribuinte face à decisão judicial transitada
em julgado;
c) Proceder a compensação de acordo com as Dcomp apresentadas.
5.

Em 20/06/2023 foi emitida Informação de Diligência Fiscal - EQAUD-IRPJCSLL-8RF no
2.248/2023 (IFD), e-fls. 4813/4823, que revisou o DD e no mesmo dia o Contribuinte dela obteve
ciência (e-fls. 4826). Assim foi redigida, em síntese, para além do que já havia assentado no DD:
5.1.

Destaca não haver qualquer menção na decisão judicial de se fazer à atualização do
expurgo e restituição do mesmo, caso este devido fosse, nos anos subsequentes a 1989, mas sim
ordenar que os índices do IPC aplicáveis são aqueles consagrados pela jurisprudência do STJ, quais
sejam: índice de 42,72% em janeiro de 1989 e reflexo lógico de 10,14% em fevereiro de 1989.
5.1.2.
Descreve a legislação que fundamentou o Plano Cruzado Novo, determinou o
congelamento de preços e estabeleceu regras com a pretensão de desindexar a economia e fixou
no artigo 22, a OTN de janeiro/1989 em NCz$ 6,17. Explica que o método de cálculo para apurar a
inflação se baseava na variação de preços entre o início da 2a quinzena do mês anterior e o
término da 1a quinzena do mês de referência, cf. art. 19 do Decreto-Lei no 2.335/1987. Que a taxa
de inflação do mês "m", era calculada entre o dia 16 de "m-1" e o dia 15 de "m". Que depois de
apurada, então, essa variação porcentual incidia sobre a OTN em vigor para apontar a OTN do mês
subsequente.
5.1.3.
Aponta que dada a mudança de critério adotada em virtude do plano de
estabilização econômica a inflação efetiva apurada pelo IBGE em janeiro abrangeu um período de
51 dias e alcançou 70,28%, entretanto a OTN de 01 de janeiro de 1989 foi calculada no valor de
NCz$ 6,17 e fixada em Lei no valor de NCz$ 6,92.
5.1.4.
Junta também o teor da ementa da decisão que foi integrada na pacificação da
matéria: EDcl nos EREsp 1030597/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em
13/08/2014, DJe 21/08/2014: [...]
Da Correção monetária de balanço, relativa ao período-base de 1989
5.2.

Informa que na DIPJ (fl. 696) e nas Demonstrações Financeiras (fl. 849) do AC 1989,
é apresentado um valor de correção monetária, apurado em 31/12/1989 de NCz$
1.346.731.801,00. Que sendo este um dado importante na apuração do crédito, intimou a
demonstrar a evolução da conta especial de correção monetária no ano-calendário 1989, com
respaldo na escrituração em Livro Razão Auxiliar (fls. 1.746 a 1.975), ou de outros documentos
contábeis. Informa que a intimação foi atendida e que foi apresentado o resumo da composição
do Saldo Devedor da Conta Correção Monetária, conforme quadro seguir: [quadro de e-fls. 4818]
5.2.1.
Observa que deve estar demonstrado que os índices de correção monetária
aplicados em 1989 corresponderam aos índices oficiais vigentes à época. Isto porque, em virtude
da controvérsia gerada à época pelas alegações de que a OTN foi fixada em valor aquém da real
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
11
inflação ocorrida no período, houve contribuintes que não aplicaram devidamente os índices
legais na correção das demonstrações contábeis.
5.2.2.
Informa que, por isso, foi realizado o confronto entre as informações prestadas e os
registros do Livro Razão Auxiliar, a fim de confirmar se os saldos das contas integrantes do Ativo
Permanente e do Patrimônio Líquido foram corrigidos com base na OTN fixada em NCz$ 6,92, em
observância ao disposto no art. 30 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989. Acrescenta que as
imagens dos registos no Razão Auxiliar em BTN, para o AC 1989, foram juntadas as folhas 1.746 a
1.975, além dos registros contábeis de folhas 2.028/4.237.
5.2.3.
Da verificação, assevera que de acordo com os registros contábeis apresentados,
não se evidencia que a correção dos saldos das contas, realizado em 31/01/1989, tenha sido
superior ao permitido à época.
Da Correção monetária do balanço patrimonial após decisão judicial
5.3.

Afirma que o valor a ser aproveitado em 31/12/1994 corresponde a diferença entre
os valores calculados antes e depois dos efeitos da decisão judicial. Assim, a aplicação do índice de
42,72% janeiro/89 se dá sobre a OTN de janeiro/1989 (NCz$ 6,17), não havendo que se falar na
OTN a NCz$ 6,92 porque declarada inconstitucional. A partir daí, pela mesma metodologia, aplica-
se o percentual de 10,14% (fevereiro/89) sobre o valor resultante, chegando-se, ao final, a um
resultado melhor ao contribuinte que a mera utilização do valor de NCz$ 6,92 da OTN.
5.3.1.
Informa que a Nota PGFN/CRJ 212/2015, orienta que o cálculo para a correção do
saldo das contas dos grupos “ATIVO PERMANENTE” e “PATRIMÔNIO LÍQUIDO, em fevereiro/1989
é o seguinte: NCz$ 8,81 x 110,14% = NCz$ 9,70. Que este índice é aplicado ao valor, em OTN, das
contas.
5.3.2.
Afirma que após a aplicação dos índices judicialmente deferidos, foi realizada a
conversão dos saldos em BTNF para Reais (R$) com a utilização do índice UFIR = 0,6767 para o dia
31/12/1994.
5.3.3.
Lembra que de acordo com os cálculos demostrados na planilha “CM_Após Dec
Jud” (folha 4.804) o saldo da correção monetária, referentes aos meses de janeiro e
fevereiro/1989, antes da decisão judicial, convertida para 31/12/1994, seria de R$ 144.493.981,26.
Enquanto o saldo da correção monetária, referentes aos meses de janeiro e fevereiro/1989, após
a decisão judicial, convertida para 31/12/1994, seria de R$ 202.542.141,37.
5.3.4.
Conclui que dessa forma o saldo da correção monetária a ser utilizado na apuração
do Lucro Real do ano-calendário de 1994 seria de R$ 58.048.160,10.
Da Depreciação do ativo imobilizado existente em 31/12/1988
5.4.

Afirma que o cálculo foi realizado com base no valor do custo de aquisição do
imobilizado, sem a depreciação, em 12/1988. Valores conferem com o saldo do imobilizado, em
12/1988, na DIRPJ. Que de acordo com os cálculos demostrados na planilha “Calculo Final Expurg
da Depreciação” (folha 4.805), o saldo da correção monetária, decorrente da decisão judicial,
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
12
aplicado a contas do ativo imobilizado sujeitas à depreciação (todas exceto terrenos), para ser
utilizado na apuração do IRPJ e da CSLL no período encerrado em 31/12/1994, é de R$
12.771.503,15.
Do Saldo Devedor da Correção Monetária em 1994
5.5.

Apresenta para o ano do 1994, cópia da Demonstração do Lucro Real contida na
DIPJ. E informa que as Cópias do Lalur, AC 1994, foram juntadas às fls. 1.390/1.458, onde constam
registros de exclusão na Parte A (fl. 1.441 e 1.443), cujo trecho é também copiado na Informação
da Diligência.
5.5.1.
Assevera que da análise desses documentos é possível observar que foram levados
para o Lalur do AC 1994 valores referentes aos ajustes de correção monetária do ano-calendário
de 1989. Acrescenta que o contribuinte havia sido intimado por meio do TIF EQAUD IRPJCSLL 8RF
no 1.983/2023 a apresentar o detalhamento da composição dos valores de R$ 166.072.028,38
(74.924.595,86 e 91.147.478,26), 34.822.328,64 e 19.072.478,26. E que apresentasse em destaque
os registros no Razão Auxiliar que mostrasse os montantes que originaram tais valores. Pediu
também as imagens do Lalur dos anos-calendário 1990 a 1993 e 1995 a 2000. Transcreveu a
resposta do contribuinte:
“Em atenção à solicitação acima, a Requerente apresenta o documento anexado ao LALUR
que contém o detalhamento e a composição ora solicitados (doc. 01). Além disso,
considerando a legislação vigente no período, a Instrução Normativa SRF n. 35, de
24.7.1978, e a pendência de decisão judicial sobre o tema naquele momento, a Requerente
esclarece que tais lançamentos foram realizados apenas no LALUR, não havendo registro no
Razão Auxiliar.”
5.5.2.
Informa e demonstra que no ano-calendário de 1995 há o seguinte registro na Parte
B do Lalur: [figura de e-fls. 4822]. Aponta que ao final do ano-calendário de 1999 os referidos
saldos ainda estavam registrados na Parte B do Lalur para utilização futura. Afirma que mesmo
assim, foi realizada a apuração dos valores que a contribuinte poderia utilizar como exclusão na
determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do lucro real para
apuração do IRPJ no ano de 1994, além do reflexo para os períodos seguintes.
5.5.3.
Que, assim, foram verificados pagamentos a maior e diferença de saldo negativo a
serem utilizados como crédito para as compensações declaradas. Que o resultado foi consolidado
nos arquivos não-pagináveis denominados “Apuração do IRPJ a partir de 1994” (fl. 4.809) e
“Apuração da CSLL a partir de 1994” (fl. 4.810).
Dos Créditos atualizados até 15/04/2016
5.6.

A partir das referidas apurações, os saldos foram atualizados até a data do
Per/Dcomp, com demonstrativo de crédito, no 00891.04185.150416.1.3.57-0087, conforme
demonstrativos de folhas 4.811/4.812, a seguir resumidos:
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
13

6.

Por seu turno, em 20/07/2023 (e-fls. 4829), o Contribuinte se manifestou em
relação à IFD (e-fls. 4830/4853), sinteticamente, nestes termos:
6.1.

Volta a afirmar que o Despacho Decisório foi emitido de forma prematura e que
houve mudança de critério fiscal após realização da diligência e outras razões expendidas em sede
de Impugnação.
Laudo técnico
6.2.

Informa que anexou aos presentes autos Laudo Técnico preparado por empresa de
auditoria especializada (em fls. 4762-4803). Que apresentou diversas questões para os auditores
contratados.
6.2.1.
Que inicialmente questionou se a documentação disponibilizada pela CBA, para a
execução dos trabalhos objeto do presente Laudo corresponde aos mesmos documentos
oferecidos/utilizados pela CBA, tanto na etapa de fiscalização como na defesa administrativa
apresentada nos autos do processo no 13074.722924/2021-81? E se os mesmos seriam suficientes
e legíveis para proceder os cálculos. Que obteve sim como resposta para as duas questões.
6.2.2.
Perguntou também se as memórias de cálculo e demais demonstrativos
analisados/utilizados para a elaboração do Laudo observam e convergem com as determinações,
índices e demais premissas contidas nas decisões definitivas proferidas nos autos do processo
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
14
judicial 94.0026283 (posteriormente no 0026283-84.1994.4.03.6100) à luz dos pedidos formulados
pela Requerente naquela ação. Que obteve sim como resposta.
6.2.3.
Como terceira questão, perguntou se o procedimento adotado pela empresa, no
que tange à correção promovida com base na Lei 8200, de 28/06/1991, estaria correto. Ou seja, se
ele decorreria da aplicação da legislação aos cálculos voltados à correção monetária de balanço,
em períodos subsequentes à decisão judicial que garantiu à Requerente a correção monetária em
1991. Também obteve sim como resposta conforme detalhado em fl. 4836.
6.2.4.
Como 4o quesito questionou se a correção monetária de balanço autorizada pela Lei
8200, com base no IPC, teria influenciado o cálculo da CSLL. Informa que a resposta, também foi
afirmativa para constatar que não foi realizado nenhum ajuste do saldo devedor de correção
monetária da Lei 8.200/91, conforme destacado no Tópico VI – ‘Do Expurgo Inflacionário da Lei no
8.200/91.
6.2.5.
Como última questão solicitou aos auditores que apresentassem os resultados
numéricos da análise, confrontando-os com os valores apurados pela Requerente. Ou seja,
Informar se o valor do crédito habilitado administrativamente pela CBA, no montante de R$
184.810.952,16 corresponde ao valor obtido após as revisões e verificações objeto do presente
Laudo?. E se corresponde à valor diverso do obtido nos trabalhos que suportam o presente laudo
e, nesse caso, pede-se apontar a diferença e explicar brevemente suas razões. Informa que para
estas questões obteve a seguinte resposta:
Resposta: Após os cálculos realizados e demonstrados no Laudo, o valor do crédito
apurado representa o montante de R$ 180.930.337.13.
Resposta: A diferença mencionada acima correspondente ao valor principal do
crédito de R$ 1.862.064,85, que representa um percentual de 3,37% a menor, se
comparado com o total do crédito tributário de R$ 55.292.413,83. Considerando a
atualização pela Selic, apuramos uma diferença a menor do saldo de créditos de
R$2.752.651,09, ou seja, 1,49% do total do crédito tributário compensado de R$
184.810.952,16. Isso ocorreu, principalmente, porque CBA não refletiu as deduções
fiscais decorrentes dos incentivos fiscais do programa de alimentação do
trabalhador, operações de caráter cultural e artístico, do fundo da criança e do
adolescente, vale transporte, atividades de áudio visual e de aplicação em ações.
Sobre vício de motivação
6.3.

Aponta pela impossibilidade de compreensão e individualização dos pontos de
divergência entre os cálculos apresentados pela empresa e aqueles obtidos após os trabalhos de
diligência.
6.3.1.
Alega que a RFB não indicou de forma analítica em seu relatório qual seria a
premissa, o valor ou o critério adotado pela Requerente que teria comprometido, ainda que
parcialmente, os cálculos por ela apresentados para respaldar o valor do crédito habilitado
administrativamente.
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
15
6.3.2.
Não há no relatório nenhuma referência expressa que indique a inobservância, pela
Requerente, do conteúdo das decisões judiciais, da legislação que rege a matéria ou, ainda, do
vasto conjunto probatório apresentado. Afirma que o Relatório é obscuro maculando a sua
validade nos termos do art. 59 inciso II do Decreto 70.235.
6.3.3.
No item 54 do relatório se reproduz parte de seus demonstrativos, mas sem indicar
qual seria o valor total do crédito reconhecido e, da mesma forma, a parcela da glosa que, no seu
entendimento, deveria ser mantida. Que faltou comparar os cálculos da empresa com os cálculos
da fiscalização, apontando os elementos de convergência e divergência. O que compromete até
mesmo o entendimento das razões que motivaram a formação do convencimento da autoridade
fiscal.
6.3.4.
Propõe que, assim, a exemplo do despacho decisório originalmente emitido, que o
trabalho de diligência seja anulado em razão dos vícios apontados. E que, caso assim não se
entenda, requer o retorno dos autos ao auditor responsável para que informe, de forma clara e
individualizada, as razões que justificam a divergência entre os cálculos, facultando-se à
Requerente a apresentação de nova manifestação.
Sobre os equívocos de premissa e de cálculo nos demonstrativos que
acompanham o relatório de diligência
1o vício
6.4.

Alega que a RFB, para efeito da base de cálculo da correção monetária de balanço
de 1989 do ativo permanente (planilha “CM_Após Dec Jud”, fl. 4804), indicou os valores relativos a
Investimentos, no montante de 18.682.596,41 (Coluna J, linha 4), Imobilizado no valor de R$
85.072.460,47 (Coluna J, linha 6), assim como o valor correspondente ao Diferido, no valor de R$
2.037.979,52 (Coluna J, linha 8). Entretanto, na planilha “Calculo Final Expurg da Depreciação” (fl.
4805) e, posteriormente, nas planilhas “Apuração do IRPJ a partir de 1994” (fl. 4809) e “Apuração
da CSLL a partir de 1994” (fl. 4810), a RFB somente conferiu os efeitos da decisão judicial para as
contas do “Imobilizado”, ignorando os efeitos relacionados às contas de “Investimentos” e
“Diferido”. Cita o artigo 185 da Lei 6404/1976.
2o vício
6.5.

Aponta ter havido interpretação equivocada da decisão judicial nos cálculos da
Receita Federal, pois os demonstrativos preparados em sede de diligência consideraram apenas os
efeitos da correção monetária de balanço de 1989 no ano de 1994, isoladamente, ignorando os
termos do pedido formulado pela Requerente e os efeitos nos períodos subsequentes.
6.5.1.
Argumenta que nos arquivos “Apuração do IRPJ a partir de 1994” e “Apuração da
CSLL a partir de 1994” a RFB acrescenta na apuração de 1994 uma linha redutora denominada “(-)
SALDO DO ATIVO IMOBILIZADO CORRIGIDO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, AINDA NÃO
DEPRECIADO”. No entanto, não consta nos demonstrativos relativos aos anos posteriores a 1994,
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
16
justamente porque o efeito para os períodos subsequentes não foi incorporado no recálculo pela
fiscalização.
6.5.2.
Argumenta que o TRF3 acolheu o pedido exordial, tal como formulado em toda a
sua extensão e efeitos, porém, valendo-se de percentual para efeito de correção do balanço do
ano-calendário de 1989 diferente e limitado ao mês de janeiro. Mas que ao final foi confirmado
que “o índice de atualização monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas, no
período-base de 1989, é o IPC, no percentual de 42,72% (janeiro) e de 10,14%”.
6.5.3.
Entende que o cálculo demanda proceder à correção monetária do balanço,
computando, a partir do período-base de outubro de 1994, os reajustes referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 1989 nos percentuais de 42,72% e 10,14%, respectivamente; e aproveitar a
parcela dos encargos de depreciação, amortização e custo de bens baixados decorrentes da
diferença inflacionária apurada no item nos períodos de 1989 e seguintes.
6.5.4.
Supõe que o equívoco incorrido pela RFB decorre do confronto entre o pedido
formulado em juízo e as decisões proferidas pelo STJ, ignorando as decisões proferidas pelo TRF3
no caso concreto. É o que se depreende do tópico que trata “do resumo da fase judicial” às fls.
4813-4814.
3o vício
6.6.

Alega haver outro equívoco na interpretação do pedido formulado em juízo e das
respectivas decisões que pode ser verificado no demonstrativo “Calculo Final Expurg da
Depreciação” – fl. 4805, mais precisamente na coluna “N” do arquivo Excel (“Dedução Referente a
Depreciação a ser utilizada”), cuja origem possivelmente também está amparada no item 10 do
relatório de diligência. Pois, a RFB reconheceu os efeitos da correção monetária de balanço de
1989 apenas em 1994. No entanto, deixou de considerar, em 1994, o efeito acumulado da
depreciação não aproveitada entre os anos de 1989 e 1993.
6.6.1.
A diligência deveria quantificar os tributos devidos em 1994 considerando-se o
efeito acumulado da correção monetária de balanço dos anos de 1989 até 1993. Também não
observou que, além da exclusão referente à correção monetária de balanço de 1989, a execução
das decisões judiciais também impacta o cálculo da correção monetária determinada pela Lei
8200/1991.
4o vício
6.7.

Cita o item 43 do relatório de diligência apontando que não obstante a RFB informe
que utilizou todas as contas, exceto “terrenos”, na sua apuração, consta na coluna “N” do arquivo
Excel (“Dedução Referente a Depreciação a ser utilizada”) que a fiscalização considerou para o ano
de 1994 apenas algumas das contas de acordo com o mapa sintético da movimentação do ativo.
5o vício
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
17
6.8.

Acrescenta mais uma divergência informando que a RFB efetuou glosas relativas ao
IRRF informado nas respectivas DIPJ, assim como desconsiderou parte dos
pagamentos/quitações promovidos nos períodos pela empresa.
6.8.1.
Foi feita glosa de IRRF identificado nos bancos de dados da RFB, em detrimento
daquelas declaradas pela Requerente. Alega que a RFB promoveu nova verificação relativa a
período de 1996, conforme trecho da manifestação em fl. 4849, que já se encontra decaído, o que,
entende, não seria permitido. Afirma que a “Requerente, evidentemente, só pode se
responsabilizar pelas informações disponíveis em seus controles e não nos controles de terceiros”.
6.8.2.
Esse mesmo procedimento pode ser observado na reapuração do IRPJ dos anos-
calendário de 1997 e 1998. Neste caso, contudo, a glosa foi promovida no valor das estimativas
mensais, conforme quadros de e-fls. 4850/4851. Afirma que “naqueles períodos, o contribuinte
estava autorizado a compensar tais antecipações, observando-se procedimentos diferentes
daqueles atualmente vivenciados por meio do sistema PER/DCOMP. Isso também pode esclarecer
a ausência de guias de recolhimento não localizadas nos controles do Fisco, mas nem por isso
justificar a ausência de quitação dos valores”.
6.8.3.
No caso da CSLL, segundo consta no demonstrativo “Apuração da CSLL a partir de
1994”, especialmente para o ano de 1994, o Sr. Agente da RFB informa que não localizou nos
controles do Fisco o pagamento de R$ 944.211,00 e, por essa razão, concluiu que a despeito dos
efeitos da correção monetária de balanço, não haveria crédito a ser restituído para este período.
7.

Sobreveio segunda deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Ac. no 109-019.457 – 2a TURMA/DRJ09, proferido em sessão realizada em
25/08/2023 (e-fls. 4854/4893), de que se deu ciência ao Contribuinte em 20/10/2023 (e-fls. 4943),
cujos ementa e acórdão foram vazados nestes termos:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1989
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. INFLAÇÃO JANEIRO DE 1989.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO.
Apurado indébito tributário após reapuração de tributos decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, é cabível seu aproveitamento em Declaração de Compensação após
habilitado o crédito perante a Receita Federal, resguardado ao Fisco o direito de examinar o
valor do crédito apurado e aplicar os valores reconhecidos aos débitos declarados.
DESPACHO
DECISÓRIO.
CABIMENTO
DE
REVISÃO
NA
APURAÇÃO.
DILIGÊNCIA.
RECONHECIMENTO PARCIAL DE CRÉDITO.
Considera-se parcialmente procedente o Despacho Decisório que em verificação inicial
negou crédito pleiteado face ausência de documentos comprobatórios, mas que em
posterior procedimento de diligência procedeu apuração após apresentação da
documentação necessária e reconheceu crédito parcial para ser utilizado em Declaração de
Compensação transmitida.
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
18
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REAPURAÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
É pacífico na jurisprudência administrativa o entendimento de que as regras de limitação
temporal para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, § 4o e art. 173, ambos do
CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito
tributário pretendido em pedido de restituição ou declaração de compensação pelo
contribuinte.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO IRPJ. RETENÇÕES. DEDUÇÃO IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se o despacho decisório que indeferiu parcialmente créditos de IRPJ apurados com
parcela de dedução de IRRF quando as retenções na fonte não correspondem às
informações declaradas nem são comprovadas nos autos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO IRPJ. PAGAMENTOS. DEDUÇÃO ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se o despacho decisório que indeferiu parcialmente créditos de IRPJ apurados com
parcela de dedução de Estimativas quando os pagamentos não são confirmados nos
sistemas da Receita Federal nem são comprovados nos autos pelo contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1989
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado nos autos que os fatos, a forma e método de apuração do indébito pleiteado
estão regular e detalhadamente descritos pela autoridade fiscal, com a ciência regular dos
atos e o atendimento a todos os pedidos de prorrogação feitos pelo contribuinte, restam
improcedentes as alegações de cerceamento ao direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO CRÉDITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, situações inocorrentes no caso.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Acata-se pedido de diligência para procedimentos de reapuração de crédito com o fito de
possibilitar a correta aplicação da legislação vigente e o reconhecimento de direitos
convalidados por decisão judicial, apesar do atendimento às intimações e a entrega da
documentação necessária terem ocorrido a destempo durante o procedimento fiscal.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
19
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para reformar o
Despacho Decisório e reconhecer o crédito no valor total de R$ 27.838.738,59, sendo R$
4.207.758,55 de Pagamento a Maior de IRPJ; R$ 20.935.969,59 de Pagamento a Maior de
CSLL; e R$ 2.695.010,45 relativo à diferença de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
1996. Todos os valores já atualizados pela Selic até 15/04/2016 e demonstrados em fls.
4811 e 4812 dos autos”.
8.

Irresignado, em 21/11/2023 (e-fls. 4946), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 4947/4994), em que, sinteticamente, renova as razões de Manifestação de
Inconformidade e as apresentadas em resposta à diligência.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 4943 e 4946), pelo que dele se conhece.
DIVERGÊNCIAS ENTRE IFD E MANIFESTAÇÃO DA INTERESSADA
Base de cálculo e correção monetária
10.

No DD, a Fiscalização consigna o seguinte, em seção denominada “Do resumo da
fase judicial”:
“2. A ação de rito ordinário no 0026283-84.1994.403.6100, Seção Judiciária SP, 22a
Vara Federal, foi ajuizada em 07 de outubro de 1994, por meio da qual se pretendia
a correção monetária de balanço do período-base de 1989, incorporando, com
relação ao mês de janeiro, o índice IPC no percentual de 70,28% e a dedução da
diferença, apurada a partir de outubro de 1994.
3. As peças e decisões judiciais encontram-se às folhas 1.101 a 1.163 do presente
processo.
4. Em sua Petição Inicial, protocolizada em 07/10/1994, a autora desejava ser
acolhida e julgada procedente a ação para o fim de:
‘declarar, reconhecer e assegurar o direito da Autora de proceder a correção
monetária de balanço, relativa ao período-base de 1989 computando, em relação
ao mês de janeiro, o índice oficial do IPC de 70,28%, autorizando-a, em
conseqüência, a realizar a partir do período base de outubro de 1.994 a dedução
dessa diferença inflacionária de 51,83% não computada na correção monetária de
balanço do período-base de 1989, bem assim, da parcela dos encargos de
depreciação, amortização e custo de bens baixados que corresponder à diferença
inflacionária não considerada nos períodos-base de 1989 e subseqüentes, mediante
exclusão ao lucro líquido na determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro e ao lucro líquido do exercício na determinação do lucro real.’
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
20
5. Processado o feito, sobreveio sentença, em 22/04/1998, julgando improcedente o
pedido, sob o fundamento de que à correção do balanço são aplicáveis apenas os
índices oficiais, em respeito ao princípio da legalidade, inexistindo previsão legal
com previsão diversa. A autora foi condenada em verba honorária fixada em 10% do
valor da causa.
6. Irresignada, a autoria interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da r.
sentença, nos termos da inicial.
7. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região.
8. Em seu voto a Relatora sustentou que:
‘O pedido exordial, contudo, não pode ser deferido integralmente, porque a Corte
Especial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, última instância apreciadora de
matéria infra-constitucional, houve por fixar a taxa de inflação para janeiro de
1989, sob o índice de 42,72% e, não em 70,28% como pleiteado na exordial, sob o
entendimento de que este último fora obtido em descompasso com os demais
índices, não refletindo a real inflação do período.
9. Em 01/06/2005, foi publicado Acórdão do TRF da 3a Região, por meio do qual a
Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da interessada,
nos termos do voto da Relatora, com a seguinte ementa.
(...)” (grifou-se; negritou-se)
11.

Ainda do Acórdão do TRF3, colhe-se que a lide foi circunscrita nos primeiros termos
(e-fls. 1127/1128) e decidida nos segundos (e-fls. 1131):
“A parte autora objetiva o reconhecimento do direito à correção monetária medida
pelo IBGE em janeiro de 1989, IPC de 70,28%, das demonstrações financeiras de
1994 e períodos seguintes, assegurando-se a real atualização monetária da base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro.
“Destarte, merece guarida o presente recurso, porquanto pacificada, no âmbito do
STJ, a tese de ser o IPC de janeiro de 1989 o índice que melhor reflete a inflação, no
percentual de 42,72%, relativamente à correção das demonstrações financeiras do
período-base de 1989, a fim de evitar aumento artificial da base de cálculo dos
tributos incidentes sobre os resultados da atividade da sociedade caso não
corrigidas as demonstrações financeiras” (grifou-se; negritou-se).
12.

Face ao quadro, como assenta a Interessada, em resposta à IFD e em sede de
Voluntário, a Autoridade Diligenciadora, para chegar à base de cálculo da correção monetária após
a decisão judicial, levou em conta os valores dos grupos do então “Ativo Permanente”,
“Investimentos”, “Imobilizado” e “Diferido” (e-fls. 4804). Todavia, ao tratar dos expurgos
referentes à depreciação, amortização e custos de bens baixados (conforme reconhecido em
decisão judicial), só levou em conta a primeira (e-fls. 4805), a repercutir na apuração do direito
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
21
creditório. Estes cálculos contrariam, sem justificativa, os apresentados pela Interessada
(Doc_Comprobatório04, arq. não-paginável de e-fls. 931), para além de serem contraditórios ao
próprio procedimento, em que foi solicitado ao Contribuinte o preenchimento de planilha
contendo dados relativos à amortização do Diferido (e-fls. 992/993).
Interpretação equivocada das decisões proferidas no que tange aos períodos
subsequentes a 1994
13.

Na esteira da decisão mencionada no tópico supra, na opinião da Autoridade Fiscal,
parece que não há autorização judicial para correção das demonstrações financeiras posteriores
às do ano de 1994, como se colhe do DD:
“19. Note-se que não há qualquer menção na decisão judicial de se fazer à
atualização do expurgo e restituição do mesmo, caso este devido fosse, nos anos
subsequentes a 1989, mas sim ordenar que os índices do IPC aplicáveis são aqueles
consagrados pela jurisprudência do STJ, quais sejam: índice de 42,72% em janeiro de
1989 e reflexo lógico de 10,14% em fevereiro de 1989.
20. Dessa forma, conclui-se que o expurgo, se devido, deve ter sido aplicado na
correção da demonstração financeira de 1989” (negritos do original).
14.

Nesse passo, diz a Interessada, em resposta à IFD e em sede de Voluntário, que a
Autoridade Diligenciadora, na “Apuração do IRPJ a partir de 1994” (arq. não-paginável de e-fls.
4809) e “Apuração da CSLL a partir de 1994” (arq. não-paginável de e-fls. 4810), inseriu na
apuração de 1994 uma linha redutora denominada “(-) SALDO DO ATIVO IMOBILIZADO
CORRIGIDO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, AINDA NÃO DEPRECIADO”. Esta linha, no entanto, não
consta nos demonstrativos relativos aos anos posteriores a 1994 porque o efeito para os períodos
subsequentes não foi incorporado no recálculo pela Fiscalização.
Encargos de depreciação e contas contábeis
15.

Aqui, a Autoridade Diligenciadora se manifesta nos seguintes termos, conforme IFD:
“Depreciação do ativo imobilizado existente em 31/12/1988
(...)
43. Observe-se que de acordo com os cálculos demostrados na planilha “Calculo
Final Expurg da Depreciação” (folha 4.805), o saldo da correção monetária,
decorrente da decisão judicial, aplicado a contas do ativo imobilizado sujeitas à
depreciação (todas exceto terrenos), para ser utilizado na apuração do IRPJ e da
CSLL no período encerrado em 31/12/1994, é de R$ 12.771.503,15” (negrito do
original; grifou-se).
16.

Com razão, a Interessada diz que “não obstante o Sr. Agente da RFB informe que
utilizou todas as contas, exceto ‘terrenos’, na sua apuração, consta na coluna ‘N’ do aludido
arquivo Excel (‘Dedução Referente a Depreciação a ser utilizada’) que a fiscalização considerou
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
22
para o ano de 1994 apenas algumas das contas de acordo com o mapa sintético da movimentação
do ativo”, com vários valores “zerados” nesta coluna, como se vê da seguinte ilustração:

17.

A Interessada registra, também acertadamente, “que a despeito dessa ponderação
na manifestação protocolizada pela recorrente em 20.7.2023, o v. acórdão foi omisso sobre a
questão”, limitando-se a transcrever o item “43” do IFD.
18.

Ademais, como visto da penúltima coluna da ilustração supra, “M”, a Autoridade
Diligenciadora consigna que a “taxa anual de depreciação [está de] acordo com informado no
‘DOC_Comprobatório04 (FL 931)”. Compulsando-se todas as planilhas do arquivo, não se
encontrou tais percentuais relacionados aos bens do Imobilizado registrados nas contas elencadas.
Ajustes na apuração do IRPJ e da CSL
19.

A Interessada diz que “além dos equívocos acima, também constatou que, a
pretexto de reapurar o valor do IRPJ e da CSL dos anos de 1994 a 1998 (mesmo com todos os
equívocos acima), o Sr. Agente da RFB acabou por formalizar glosas relativas ao IRRF informado
nas respectivas DIPJs [ano-calendário de 1996], assim como desconsiderou parte dos
pagamentos/quitações promovidos nos períodos pela empresa [estimativas dos anos-calendário
de 1996 e 1997]”, verificando-se esta ocorrência também para a CSL, no ano-calendário de 1994.
20.

A princípio, concordaria-se com a decisão recorrida, que assentou que “não foi o
manifestante intimado previamente a comprovar as efetivas retenções, entretanto, com a ciência
da Informação da Diligência e da respectiva glosa, foi possibilitada ao contribuinte a apresentação
das comprovações dos valores anteriormente declarados”. Todavia, em 2a instância, a Interessada
juntou petição (e-fls. 4999/5007) em que refuta a decisão de piso com base em documentação de
e-fls. 5008/5213.

CONCLUSÃO
21.

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do processo em diligência à
Unidade de origem, para que recalcule, se for o caso, o direito creditório pleiteado, levando em
conta o seguinte:
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.305 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722924/2021-81
23
21.1.
em relação ao tópico “Base de cálculo e correção monetária”, esclarecer o motivo
de não ter levado em conta, na planilha “Calculo Final Expurg da Depreciação” (fl. 4805), os
valores respeitantes à amortização e custos de bens baixados dos “Investimentos” e “Diferido” do
Ativo Permanente. Se o motivo não subsistir, proceder ao recálculo, levando em conta tais
grandezas;
21.2.
em relação ao tópico “Interpretação equivocada das decisões proferidas no que
tange aos períodos subsequentes a 1994”, e em atenção ao argumento da Interessada, no sentido
de que “o equívoco incorrido pelo Sr. Agente da RFB provavelmente decorre do confronto entre o
pedido formulado em juízo e as decisões proferidas pelo STJ, ignorando as decisões proferidas
pelo TRF3 no caso concreto. É o que se depreende do tópico que trata ‘do resumo da fase judicial’
às fls. 4813-4814” (elaborado em sede da IFD), solicita-se refazimento dos cálculos do ano-
calendário de 1995 e posteriores, incluindo redutores do lucro real e da base de cálculo da CSLL
referentes a saldos de Investimentos, Imobilizado e Diferido, corrigidos conforme decisão judicial,
ainda não depreciados/amortizados/baixados, em linha com o solicitado no item anterior.
21.3.
em relação ao tópico “Encargos de depreciação e contas contábeis”, esclarecer a
origem das informações relativas às taxas anuais utilizadas no “Calculo Final Expurg da
Depreciação” (e-fls. 4.805). Tendo havido omissão, apliquem-se as faltantes para o ano-calendário
de 1994, corrigindo o arquivo apontado, bem como para os anos-calendário posteriores, em linha
com o item anterior;
21.4.
em relação ao tópico “Ajustes na apuração do IRPJ e da CSL”, em atenção à
afirmação da Interessada, no sentido de que “localizou as informações e documentos que
respaldam as antecipações declaradas oportunamente em suas DIPJs e que supostamente não
foram confirmadas pelo Sr. Agente da RFB”.
22.

Após a realização da diligência, solicita-se elaboração de relatório conclusivo, dele
se dando ciência ao Contribuinte, facultando-se-lhe a apresentação de resposta em 30 dias. Após,
retornem-se os autos ao CARF, para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 5237
DF CARF MF
Original